Tribunal: STF
Processo: ARE 1482490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Recurso em sentido estrito - Reconhecimento Art. 226, do Código de Processo Penal Formalidades não observadas Medidas a serem adotadas quando possível Indícios de autoria também demonstrados por outros elementos Nulidade Inocorrência Precedentes Preliminar rejeitada; Recurso em sentido estrito - Juntada de fotografia durante o inquérito Ofensa ao contraditório e ampla defesa Inocorrência Procedimento em que o contraditório é diferido Defesa que teve ampla oportunidade de se manifestar posteriormente no feito Preliminar rejeitada; Recurso em sentido estrito - Acusado pronunciado por homicídio qualificado Materialidade comprovada Indícios suficientes de autoria Impronúncia Não cabimento Competência dos juízes leigos para decisão da causa Qualificadora mantida Recurso improvido, com correção, de ofício, do dispositivo da decisão



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX, art. 5°, incisos LIV e LV, da CF. Sustenta, em essência, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico e consequente nulidade de todos os atos seguintes derivados. 



    Em 18.03.2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para a adoção, conforme a situação do tema nº 660 de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação:



    Diante da r. decisão de fls. 897/898, exarada pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos a esta Corte para a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 660, analisado o feito, observo que, interposto recurso extraordinário em favor de A. L. E. P., em 15 de agosto de 2023 (fls. 737/754) e submetido ao juízo de prelibação aos 19 de outubro de 2023 (fls. 783/785), o inconformismo teve o seu seguimento negado, em parte, no tocante aos Temas 339 e 660, ambos do Supremo Tribunal Federal e, quanto ao mais (artigo 5º LVI – citado à fl. 745), não foi admitido, em razão da existência de óbices processuais. 



    Diante da referida decisão, a Defesa apresentou agravo (fls. 806/823), tendo os autos sido remetidos ao Excelso Pretório (fls. 844 e 847), onde foi cadastrado como ARE 1.482.490/SP.



    Assim, salvo equívoco e com o devido respeito, verifico que o Tema 660 já havia sido aplicado ao caso. 



    Dessa forma, em atenção ao artigo 6º, XXI, da Resolução CNJ nº 350/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023, com a devida vênia e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituam-se os autos à Egrégia Presidência do Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação.



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário “no que concerne aos Temas 660 e 339, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do 1.030, I, a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal”. No mais, não o admitiu, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente